Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700887-68.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER FERREIRA DE SOUZA FRANCA AGRAVADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - EXAME LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35994915) interposto por ESTER FERREIRA DE SOUZA FRANCA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante em desfavor de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - EXAME LTDA., indeferiu o pedido liminar para obrigar a ré a liberar o resultado do exame de “Pesquisa de Expansão GAA no gene FXN”. Eis o teor do decisório atacado (ID 126910511 do processo de referência): Recebo a emenda ID 126900590. Retifique-se a atuação, a fim de que o feito deixe de tramitar sob a forma "Juízo 100% digital". O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por ESTER FERREIRA DE SOUZA FRANÇA em desfavor de LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNIICAS – EXAME LTDA ME, por meio da qual a parte requerente postula a condenação da parte ré na obrigação de liberar o resultado do exame médico Pesquisa de Expansão GAA no Gene FXN, realizado pelo laboratório réu. Postulou também a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, mormente considerando que entendo necessária a manifestação da parte ré a fim de que exerça o contraditório, para que esclareça os motivos no alegado atraso na liberação do exame realizado pela autora, especialmente quanto à eventual problemas na coleta do material examinado, bem como do prazo necessário para entrega do resultado. Por essas razões, por ora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Int. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, ser necessária a liberação do resultado do exame para fechar o diagnóstico do quadro de saúde, acometida de Ataxia Cereblar. Relata, ainda, que seu estado físico está se agravando e necessita da apuração da análise para que receba o melhor tratamento médico em busca de qualidade de vida, combatendo a rápida progressão da doença. Requer, assim, a concessão da liminar para obrigar a agravada a disponibilizar o laudo da investigação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Malgrado os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que as provas apresentadas são suficientes para dar suporte à medida liminar, observa-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação das alegações de incongruências relativas à data de atendimento, colheita de exame dos pais e informações acerca do prazo de entrega do exame solicitado. Ademais, a própria recorrente noticia que recebeu e-mail da recorrida informando que todos os resultados estarão prontos no dia 8/7/2022. Conquanto alegue que no correio eletrônico encaminhado conste CPF diverso da requerente, não trouxe o referido documento para comprovar a citada discrepância. Nessa seara, fica comprometida a verificação das circunstâncias fáticas elencadas pela agravante, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia. É o que se extrai do seguinte julgado, mutatis mutandis, deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO. MARCA. INPI. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na hipótese vertente, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar os termos, bem como o suposto descumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 4. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383990, 07272125120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito a agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador